Tribunal: STF
Processo: RE 1333650
Classe: RE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-02-24
Data de publicação: 2023-02-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    1. Trata-se de agravo regimental (Pet. 11472/2023), cujo objeto é despacho que indeferiu pedido de retirada do julgamento do recurso do ambiente virtual, sob os seguintes fundamentos:



    [...]



    1. Referente às Petições 5667 e 9305/2022: a parte agravante peticiona requerendo que o presente recurso seja retirado do julgamento em ambiente eletrônico.



    2. O pedido de destaque, à época em que as listas eram apresentadas na Turma ou no Plenário, visava a dar conhecimento mais detalhado aos demais Ministros da matéria em discussão. Na nova sistemática, a decisão recorrida e a proposta de nova decisão, bem como as peças processuais, ficam à disposição de todos os Ministros, no próprio ambiente virtual. Diante disso, somente por exceção se justifica o destaque da matéria, conforme reiteradamente decidido por ambas as Turmas deste Supremo Tribunal Federal (RHC 203.543-AgR, Rel. Min. Edson Fachin; ARE 1.267.627-AgR-ED, Rel. Min. Alexandre de Moraes, entre outros julgados). Orientação jurisprudencial, essa, que se afigura alinhada até mesmo com as razões apresentadas pela Presidência República, ao vetar proposição legislativa que buscou incluir o § 2º-A ao art. 7º da Lei 8.906/1994, por meio da Lei nº 14.365/2022:



    [...] A proposição legislativa estabelece que o processo seria remetido para a sessão presencial ou telepresencial, se incluído no plenário virtual o julgamento dos recursos e das ações originárias, sempre que a parte requeresse a sustentação oral em tempo real ao julgamento.



    Entretanto, a despeito da boa intenção do legislador, a proposição legislativa contraria o interesse público, pois vislumbra-se risco à celeridade no trâmite dos processos judiciais, uma vez que se opõe ao avanço recente de novas modalidades síncronas e assíncronas de prestação do serviço jurisdicional, que apresentaram incremento de eficiência, celeridade e digitalização do Poder Judiciário.



    Cumpre registrar que a sistemática de julgamento virtual não traz prejuízo às partes nem ao devido processo legal e à ampla defesa, mas sim à celeridade ao julgamento. Existem, inclusive, exemplos práticos que estabelecem que os representantes das partes e os demais habilitados nos autos podem encaminhar as suas sustentações orais por meio eletrônico após a publicação da pauta em até quarenta e oito horas antes de iniciado o julgamento virtual. (Grifos acrescidos)



    3. Nessas condições, não vejo razão para a exclusão do feito do ambiente virtual de julgamento. Nessa linha: HC 203.277-AgR, Rel. Min. Edson Fachin; HC 215.377-AgR, Relª. Minª. Rosa Weber.



    4. A decisão recorrida está alinhada com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal e a hipótese, sem desmerecer os argumentos apresentados pelo requerente, não apresenta qualquer especificidade.



    5. Diante do exposto, indefiro o pedido.



    [...].



    2. A parte recorrente pugna pela reconsideração da decisão agravada, “concedendo efeito suspensivo ao recurso em epígrafe tão somente até o julgamento do HC nº 185.913 pelo Plenário deste eg. STF, por ser medida de JUSTIÇA!”.



    3. É o relatório. 



    4. O recurso não merece ser conhecido.



    5. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é no sentido da irrecorribilidade dos despachos de mero expediente. Com efeito, o ato impugnado não veicula decisão passível de recurso, uma vez que se trata de mero despacho, sem cunho decisório. Nessa linha, vejam-se o HC 109.317-AgR, Rel. Min. Celso de Mello; o RE 630.492 AgR, Rel. Min. Dias Toffoli; e o ARE 1.130.207-ED-AgR-ED-ED-AgR, Relª. Minª. Rosa Weber, assim ementado:



    AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PEDIDO DE SUSPENSÃO DO FEITO. INDEFERIMENTO. ATO DE MERO EXPEDIENTE. IRRECORRIBILIDADE. AGRAVO INTERNO NÃO CONHECIDO.



    1. Na esteira da jurisprudência desta Suprema Corte, os despachos sem conteúdo decisório, tal como o que indefere pedido de suspensão de processos em trâmite nesta Suprema Corte, não são passíveis de impugnação, nos termos do disposto no art. 1.001 do Código de Processo Civil, razão pela qual o recurso contra ele interposto é incabível.



    2. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada.



    3. Agravo interno não conhecido.



    6. A Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal, em Sessão Virtual ocorrida entre os dias 10 e 17 de fevereiro de 2023, por votação unânime, rejeitou os embargos declaratórios no agravo regimental no recurso extraordinário e determinou a imediata certificação do trânsito em julgado do feito, com a baixa dos autos à origem. 



    7. Diante do exposto, não conheço do agravo regimental. 



    Publique-se.



    Cumpra-se a deliberação da Turma, com a imediata baixa dos autos à origem. 



          Brasília, 24 de fevereiro de 2023.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Relator